Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701820-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO MENDES MAGALHAES DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência concedida na origem. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou que bens de sua propriedade foram apreendidos em operação do DF Legal em São Sebastião destinada a coibir a construção de edificações ilegais. Logo após a apreensão dos bens, ocorrida no dia 22.05.2020, formulou, em 25.05.2020, requerimento de devolução de bens. Passados poucos mais de 5 meses desde o protocolo do seu pedido, não houve qualquer decisão por parte da Administração Pública. A pretensão deduzida na inicial é a da imediata restituição dos bens apreendidos. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, Sua Excelência na origem concedeu o prazo de 05 dias para que o Distrito Federal respondesse conclusivamente o pedido formulado na esfera administrativa em razão da excessiva demora até então verificada. Transcorrido o prazo sem que o Distrito Federal prestasse os devidos esclarecimentos, sobreveio a decisão concessiva de forma parcial da tutela de urgência, fundamentada na violação do princípio da eficiência administrativa, decorrente da excessiva demora em analisar o pedido formulado pelo autor. Foi fixado o prazo de 03 dias para a imediata restituição de uma betoneira e de peças de andaime, bens que eram objeto de locação do autor com terceiro independentemente de qualquer contrapartida pecuniária. Nesse recurso o Distrito Federal aduziu que a medida concedida na origem: 1) não observou que o processo administrativa ainda não havia sido concluído; 2) que o prazo de 05 dias, fixado pelo juízo para sua conclusão, foi demasiado exíguo; 3) que a liberação dos bens deve ser precedida do pagamento das multas aplicadas pelo Poder Público, despesas com remoção e armazenamento dos bens. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito. Em exame preliminar e à vista dos documentos que instruem o processo da origem, também verifiquei excesso de prazo na conclusão do processo de mais de 5 meses, para procedimento de restituição que, por sua natureza e simplicidade, deveria ter sido concluído em 60 dias. Com mais razão ainda quando dois dos equipamentos apreendidos pertencem a terceiro e eram objeto de locação pelo autor. Tomo ainda por fundamentação o fato de que o excesso do prazo na conclusão do processo configura indevido confisco de bens pelo Estado, ainda que temporário, e que, inobstante o Distrito Federal condicionar a liberação dos bens ao pagamento de multas e outras despesas, nenhum documento nesse sentido foi juntado, seja neste recurso, seja no processo na origem. Com esses fundamentos, e pelo fato de que somente os bens alugados pelo autor é que serão objeto de restituição, não se tem presente fundamento jurídico suficiente que implique na necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator